Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703922-79.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA DAMASCENO DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão n. 1757391, exarado sob o ID 51693454, pelo qual a egrégia 8a Turma conheceu o recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e deu-lhe provimento, para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52077213, observa-se que o embargante pretende o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.140.005/RJ (Tema Repetitivo n. 1.002). Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 15:20:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora